Tribunal: STF
Processo: ACO 660
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2019-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. ESTADO DO AMAZONAS. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO. VALOR MÍNIMO NACIONAL POR ALUNO. FIXAÇÃO. LEI 9.424/1996. DECRETO 2.264/1997. FORMA DE PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. Não há matéria de ordem pública a ser resolvida, porquanto em momento algum o Estado federado buscou recursos alheios em nome próprio. As municipalidades possuem legitimidade própria para responsabilizar a União a qual vem sendo exercida em consonância aos REsp 1.101.015, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, e RE-RG 636.978, de relatoria do Ministro Cezar Peluso.



    3. O fundamento da responsabilização civil da União não é a assunção financeira de encargo de outro ente federativo pela parte Embargada, mas sim, a omissão do governo federal em cumprir com seu dever específico e constitucional de complementação das despesas públicas com educação fundamental. Portanto, não há omissão na decisão recorrida, tampouco necessidade de demonstração de efetivo dispêndio em educação fundamental pela parte Embargada.



    4. É inviável a argumentação da parte Embargante segundo a qual por tratar-se de repasses de recursos pela sistemática de lançamentos de créditos e débitos em fundo contábeis não haveria a necessidade de atualização monetária da condenação. A partir de cada repasse a menor em função de erro no cálculo do VMAA, surge o dano indenizável e marca-se o termo inicial da correção.



    5. O direito do patrono da parte Vencedora aos honorários sucumbenciais surge no ato decisório que impõe a sucumbência e correlaciona-se ao resultado conferido à causa. Sendo assim, o marco temporal para aplicação das regras do novo Código de Processo Civil pertinentes à matéria é a data em que é imposta a sucumbência, o que ocorreu, no particular, em 06 de setembro de 2017, posteriormente à vigência da novel legislação processual.



    6. A Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.



    7. Embargos de declaração rejeitados.